Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703209-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: 2 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Recebo o conflito de competência. Intime-se o Juízo suscitado (2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília) para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 954 do CPC). Designo o Juízo suscitante (2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do Código de Processo Civil e art. 207, inc. II, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça). Em seguida, prestadas as informações ou não, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias (art. 956 do CPC). Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito